Tribunal: TJPA
Processo: 0002807-57.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002807-57.2018.8.14.0111

APELANTE: DIONE RAFAEL SODRE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FABRICAÇÃO CASEIRA. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo de fabricação caseira, calibre .40, com 5 munições, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (ii) definir se a ausência de interrogatório judicial compromete a ampla defesa e invalida a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial de balística que atesta a potencialidade lesiva da arma de fabricação artesanal, compatível com calibre .40.

4.

A autoria está confirmada por confissão extrajudicial do acusado e pelos depoimentos convergentes e detalhados de dois policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e localizaram a arma na mochila indicada como pertencente ao réu.

5.

O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas, constitui meio idôneo para a formação do juízo condenatório, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.

A ausência de interrogatório judicial não configura cerceamento de defesa quando decorre de renúncia voluntária do acusado, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

7.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de lesão concreta ou de uso efetivo da arma para fins de consumação do delito.

8.

Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso, robusto e não suscita dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de arma de fogo de uso permitido, mesmo de fabricação caseira, com potencialidade lesiva atestada por laudo pericial, configura o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

2.

O depoimento de policiais é prova idônea à condenação, especialmente quando coerente, prestado sob contraditório e corroborado por outros elementos.

3.

A confissão extrajudicial possui valor probatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto à incolumidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.06.2022. STJ, AgRg no REsp 1.695.811/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2021. TJPA, Apelação Criminal nº 0004890-59.2017.8.14.0021, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de DIONE RAFAEL SODRE RIBEIRO contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará (ID 43779072 – Pág. 14 a ID 43779074 – Pág. 02), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia (ID 20360185 - Pág. 1/03), em síntese, que no dia 16 de maio de 2018, no distrito Novo Horizonte, zona rural do município de Ipixuna do Pará, o denunciado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, compatível com calibre 40, 01 (um) carregador e 05 (cinco) munições, configurando o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2018 (ID 20360185 - Pág. 5). O acusado foi citado pessoalmente (ID 43778542 - Pág. 12) e apresentou resposta à acusação (ID 43778543 - Págs. 02/04).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas PAULO JORGE BULHÕES VIDAL e JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA, ambos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 20360198 - Pág. 1/02). O acusado renunciou ao direito de ser interrogado em juízo.

Foi juntado aos autos o Laudo Pericial de Balística nº 2018.02.000944-BAL (ID 20360199 - Págs. 06/10), que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.

Sobreveio sentença condenatória em 29 de janeiro de 2019, pela qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20360211 - Pág. 1/05), pugna pela absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a manifesta insuficiência probatória, argumentando que não foi demonstrado a quem pertencia a arma de fogo, que a arma foi encontrada em mochila dentro de residência de terceiro, e que o acusado não compareceu ao interrogatório judicial para se defender, razões pelas quais invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 20360214 - Pág. 1/06), o Ministério Público de primeiro grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, sustentando que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, e que a autoria foi demonstrada pelos depoimentos policiais e pela confissão extrajudicial do acusado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22311323 - Pág. 1/05), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que os depoimentos policiais são válidos e harmônicos, que a confissão extrajudicial está corroborada pelas demais provas dos autos, e que se trata de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório, alegando que não restou demonstrado a quem pertencia a arma de fogo e que o acusado não pôde se defender adequadamente por não ter sido interrogado em juízo.

Com a devida vênia ao entendimento defensivo, a pretensão absolutória não merece acolhimento. A análise minuciosa dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas por um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição lavrado pelos policiais militares (ID 20360178 – Pág. 11), bem como pelo Laudo Pericial de Balística nº 2018.02.000944-BAL (ID 20360199 - Págs. 06/10), que atestou de forma categórica que a arma de fogo de fabricação caseira apreendida é compatível com munições de calibre .40 e possui plena potencialidade lesiva. Trata-se de prova técnica indispensável para a configuração do tipo penal, e que não deixa margem para dúvidas quanto à natureza do artefato apreendido.

Quanto à autoria delitiva, os elementos probatórios produzidos em juízo, sob o contraditório, são contundentes e convergentes. Os depoimentos das testemunhas PAULO JORGE BULHÕES VIDAL e JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA, ambos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, foram prestados de forma clara, harmônica e detalhada.

A testemunha JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA declarou em juízo que a prisão em flagrante ocorreu no Distrito do Novo Horizonte, após receberem denúncia via telefone funcional de que um sujeito estaria portando arma de fogo em determinada residência. Narrou que a arma de fogo foi encontrada dentro de uma mochila que estava na residência, tratando-se de arma de fabricação caseira com adaptador para carregador de calibre 40, contendo cinco munições. Relatou ainda que o acusado admitiu que a arma era sua e que tinha se deslocado do município de Mãe do Rio para fazer uma cobrança.

Por sua vez, a testemunha PAULO JORGE BULHÕES VIDAL confirmou integralmente a versão apresentada pelo colega policial, acrescentando detalhes relevantes. Declarou que, ao receberem a denúncia de que um suspeito estaria andando armado na Comunidade Morada Nova, deslocaram-se até o local e encontraram o acusado em frente a uma casa. Narrou que, ao questionarem uma senhora que estava na residência sobre o sujeito, ela informou que ele estaria apenas de passagem na cidade e que havia uma mochila pertencente ao acusado dentro da casa. Relatou que nessa mochila foi encontrada a arma de fogo de fabricação caseira com adaptador para carregador de calibre 40, e que o acusado confessou que a arma de fogo era sua.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos entre si, coerentes, detalhados e foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório. Não há nos autos qualquer elemento que possa macular a credibilidade dos depoentes ou que indique parcialidade, má-fé ou interesse particular na persecução penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes policiais possui pleno valor probatório, especialmente quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. (...). 2
. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS REALIZADA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA.
NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)

3.

O
depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal;
(...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004890-59.2017.8.14.0021 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) – destaquei.

Além dos depoimentos policiais, a autoria delitiva está corroborada pela confissão extrajudicial prestada pelo acusado perante a autoridade policial. Em seu interrogatório policial, o denunciado admitiu expressamente que a arma de fogo encontrada era sua, declarando que residia no município de Mãe do Rio e que estava em Ipixuna do Pará apenas para efetuar uma cobrança, razão pela qual trouxe consigo a arma de fabricação artesanal para sua defesa pessoal.

A defesa alega que a confissão extrajudicial isolada não seria suficiente para embasar a condenação. Ocorre que, no caso em análise, a confissão não está isolada, mas sim amplamente corroborada pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais e pelo conjunto probatório como um todo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial possui valor probatório quando harmonizada com os demais elementos de prova dos autos (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP).

A alegação defensiva de que não restou demonstrado a quem pertencia a arma de fogo não prospera. Os depoimentos convergentes dos policiais militares atestam que a mochila onde estava a arma pertencia ao acusado, conforme informado pela proprietária da residência. Além disso, o próprio acusado, em sua confissão extrajudicial, assumiu expressamente a propriedade do artefato bélico. Não há, portanto, qualquer dúvida razoável quanto à posse e ao porte da arma de fogo pelo apelante.

Quanto ao argumento de que o acusado não foi interrogado em juízo, cumpre esclarecer que tal circunstância decorreu de sua própria renúncia ao direito de ser interrogado, conforme expressamente consignado na ata de audiência (ID 20360198 - Pág. 1/02). Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa ou de violação ao contraditório, mas sim de exercício de direito constitucional do acusado de permanecer em silêncio, o que não pode ser interpretado em seu desfavor, mas tampouco invalida o conjunto probatório produzido pela acusação.

Ademais, é fundamental destacar a natureza jurídica do delito imputado. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime de perigo abstrato e de mera conduta. Isso significa que, para sua configuração, basta a simples conduta de portar ou manter consigo arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública e a segurança coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida" (HC n. 430.276/MG). 2.
Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta
. 3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)
– destaquei.

Portanto, uma vez demonstrado que o acusado trazia consigo arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, o que restou plenamente comprovado nos autos, está configurado o tipo penal, sendo irrelevante a ausência de demonstração de perigo concreto ou de efetivo uso da arma.

Por fim, quanto à invocação do princípio do in dubio pro reo, cumpre esclarecer que tal princípio somente incide quando há dúvida razoável e insuperável quanto aos fatos ou à autoria delitiva. No caso em análise, não há qualquer dúvida. O conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, formado por confissão extrajudicial, depoimentos policiais harmônicos prestados sob o crivo do contraditório e laudo pericial conclusivo. Não há elementos que gerem incerteza ou que possam conduzir a mais de uma conclusão razoável. A certeza quanto à prática delitiva é plena e inequívoca.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer fragilidade ou insuficiência no acervo probatório que justifique a absolvição pretendida pela defesa. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas por um conjunto probatório sólido, harmônico e produzido sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o apelante às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Relator

Belém, 23/02/2026